Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-las, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo.

2. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada.